Tribunal: TJDFT
Processo: 0747362-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747362-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: FERNANDA THIALLY BEZERRA SABINO PRACA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a r. decisão que, em ação de conhecimento ajuizada por FERNANDA THIALLY BEZERRA SABINO PRACA, deferiu parcialmente a tutela de urgência, com cominação de multa diária, para determinar à agravante que: 1) AUTORIZE e SUPORTE os custos relativos à internação, exames e procedimentos correspondentes, no âmbito do HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, em São Paulo/SP, em favor da requerente e do bebê em gestação, bem como os honorários do médico JOSÉ PEDRO DA SILVA e dos profissionais integrantes da sua equipe. Ressalto que o atendimento às necessidades da requerente e do bebê, em gestação ou já nascido, persistirão por todo o período em que cada um deles permanecer internado, incluindo diárias, internação, exames, consultas, cirurgias; e 2) EXPEÇA todas as guias e documentos necessários à internação e procedimentos estampados no item 1. A agravante aponta inexistência de negativa para realização de procedimento com prestadores médicos credenciados, pois não formulado pela agravada pedido administrativo para a internação na rede credenciada. Alega ausência de urgência e sustenta existência de rede credenciada apta ao atendimento das necessidades da agravada. Pondera não ser razoável a assertiva de haver somente um hospital-referência e um único prestador especializado em cardiologia pediátrica apto a realizar o procedimento reclamado. Sustenta que a agravada teve tempo hábil, sete meses, desde o diagnóstico da Síndrome no início gestacional, para buscar junto à operadora profissionais qualificados ao tratamento. Afirma ter a agravada contratado plano de cobertura de custos médicos e hospitalares em rede credenciada, não havendo a opção no contrato de livre escolha com direito a reembolso. Nesse aspecto, sob pena de abuso de direito, defende não poder o beneficiário do plano de saúde, por sua livre vontade e escolha, impor à Operadora o custeio integral de hospital e profissionais não credenciados. Alega não se aplicar ao caso a cláusula contratual de reembolso, pois não caracterizado o caso de urgência/emergência em que não é possível fazer uso da rede credenciada. Argumenta ainda que a previsão de reembolso (e não de antecipação) se faz de acordo com os valores de honorários de tabela credenciada. Segundo a agravante, a decisão agravada incorre em periculum in mora inverso, situação que obsta a concessão da tutela de urgência (artigo 300, § 3o do CPC), pois resulta em desequilíbrio contratual e financeiro, com perigo de irreversibilidade dos seus efeitos tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem a capacidade da agravada para ressarcir/arcar com os altos custos do procedimento. De outro lado, sustenta que o pedido recursal não caracteriza periculum in mora inverso, pois o custeio em rede credenciada do Plano de Saúde não acarreta interrupção do tratamento essencial à vida da agravada. Aduz ainda suposta violação ao artigo 20 da Resolução Normativa no 124, que sanciona a prestação de serviço de forma diversa do modelo contratado. No mais, questiona não poder a tutela jurisdicional impor à agravante o custeio de todas as demais etapas cirúrgicas necessárias ao longo do crescimento da criança, com o mesmo profissional não credenciado. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, seja o valor do custeio (fora da rede credenciada) depositado em juízo até o final do julgamento da demanda, nos limites dos valores tabelados. No mérito, requer a reforma da decisão para que sejam cassados os efeitos da tutela de urgência ou, subsidiariamente, para que o tratamento seja totalmente realizado na rede credenciada da agravante. É a síntese do que interessa. DECIDO Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o pedido liminar visa suspender os efeitos da decisão que determinou o custeio imediato do tratamento do neonato no HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, em São Paulo/SP, dos honorários do médico JOSÉ PEDRO DA SILVA e dos profissionais integrantes da sua equipe, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorada, em razão do não cumprimento, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pela análise perfunctória que o momento permite, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Eis, no que interessa ao objeto do recurso em tela, o teor da r. decisão impugnada (ID 74966894, processo no 0734028-80.2020.8.07.0001), in verbis: 1. Da pretensão inscrita no item I do rol de pedidos. No caso dos autos, a prova documental revela a requerente como beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 74780155). Os autos ainda indicam as frágeis condições de saúde do bebê em gestação, o qual apresenta “Síndrome de Hipoplasia do Ventrículo Esquerdo”, conforme relatórios médicos emitidos por 4 (quatro) diferentes profissionais – IDs 74780162; 74780165; 74780166; 74780168. A abordagem de tão frágil quadro clínico impõe a atuação de equipe altamente especializada. E, neste particular, diferentes médicos foram convergentes e uníssonos ao indicarem como única equipe especializada, de referência, com resultados estatísticos positivos, aquela capitaneada pelos médicos JOSÉ PEDRO e RODRIGO FREIRE, do HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA em São Paulo/SP – IDs 74780169; 74780170; 74780172; 74780173; 74780174; 74780180. Neste último relatório médico, o profissional chega a sinalizar que “o bebê deverá ser submetido a, no mínimo, três (03) procedimentos cirúrgicos de altíssima complexidade, sendo o primeiro deles poucas horas após o parto, sem os quais será impossível a sobrevivência do mesmo” (sublinhado e negrito no original). Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de "summaria cognitio", revela-se antijurídica sua recusa, mormente em face da excepcionalidade do caso, em que apenas uma unidade hospitalar no país possui sucesso em sua realização. Cumpre salientar, ademais, que, nos termos do art. 12, III, “a” da Lei no 9656/98 configura-se exigência mínima dos planos de saúde, quando há a inclusão de atendimento obstétrico, a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, a partir de quando ficará a critério da genitora mantê-lo ou não na condição de dependente seu. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. No atinente ao Risco ao Resultado Útil do Processo e ao Perigo de Dano, tenho-os por evidentes, diante da fragilidade do quadro clínico do bebê em gestação e da única equipe médica que acena com prognósticos mais animadores. Ressalva faço apenas em relação à amplitude da cobertura. Neste particular, tenho por presente a obrigação de suporte e custeio pelo plano de saúde requerido dos custos da internação e dos procedimentos correspondentes, no âmbito do HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, em São Paulo/SP, em favor da requerente e do bebê em gestação, bem como os honorários do médico JOSÉ PEDRO DA SILVA e dos profissionais integrantes da sua equipe. Ressalto que o atendimento às necessidades do bebê, em gestação ou já nascido, persistirão por todo o período em que este permanecer internado, incluindo diárias, internação, exames, consultas, cirurgias. 2. Da pretensão inscrita no item II do rol de pedidos. Neste particular, tenho que a determinação de custeio acima delineada impõe, de fato, à requerida a obrigação correlata de expedir todos os documentos necessários à internação e procedimentos. 3. Da pretensão inscrita no item III do rol de pedidos. Neste particular, constato que o bebê em gestação ainda não nasceu, razão pela qual falta suporte fático sobre o qual se amparará eventual suporte jurídico que dê amparo à pretensão de “home care” ou métodos terapêuticos outros. Assim, não vislumbro, no atinente a esta pretensão. Probabilidade do Direito. 4. Da pretensão inscrita no item IV do rol de pedidos. Neste particular, vislumbro alguns óbices à concessão. A expedição de ofício a fim de informar àquele Hospital acerca da existência da demanda é providência que prescinde de iniciativa judicial, na medida em que a comunicação pode ser feita pelo próprio advogado peticionante. A expedição de ofício para que aquele Hospital “autorize a internação do bebê para a realização dos procedimentos já descritos” carece de amparo jurídico. A uma, por representar imposição de restrição de direitos sem que aquele Hospital integre um dos polos da relação processual. A duas, porque não cabe ao Juízo impor àquele estabelecimento a ordem de atendimento das incontáveis demandas que lhe chegam, seja para internação, seja para o seu programa cirúrgico. A três, porque a jurisdição deste Juízo encontra-se restrita pelos limites territoriais deste Distrito Federal; a prática de atos restritivos de direitos alhures demandaria a expedição de carta precatória. O sistema de pagamento dos custos relativos à internação e procedimentos representa tema a ser definido por aquele estabelecimento e pelo requerido, não cabendo ao Juízo expedir ordens de pagamento, bloqueios ou promover arrestos. 5. Da pretensão inscrita no item V do rol de pedidos. Neste particular, pontuo que o montante e periodicidade de incidência de multa são critérios definidos pelo Juízo, apreciando o caso concreto. De acordo com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada é admitido em situações excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. Na espécie, o material probatório coligido aos autos até este momento processual evidencia a situação de emergência, por implicar risco imediato de vida, a justificar a realização excepcional do tratamento prescrito fora da rede credenciada. O Relatório do médico assistente (ID 74780169, processo no 0734028-80.2020.8.07.0001) descreve a Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE): “Trata-se de uma cardiopatia congênita gravíssima que resulta em óbito neonatal em 100% dos casos em que a criança não recebe o tratamento cirúrgico adequado nos primeiros dias de vida”. Tamanha é a urgência do tratamento que o referido relatório preconiza que “o parto deve ser realizado no mesmo centro especializado em que ocorrerá a cirurgia cardíaca”. O parecer de ID 74780172 afirma ainda ser “necessária a cirurgia nas primeiras 48 horas de vida (cirurgia de Norwood)”. Corroborando o julgador a quo, sobreleva nos autos os pareceres médicos, subscritos por diversos profissionais médicos, uníssonos em apontar o Hospital Beneficência Portuguesa e o profissional o médico José Pedro Da Silva (IDs 74780169, 74780170, 74780172, 74780173, 74780174,) como o único reconhecido pelos índices positivos de taxas de sobrevida. Assim, a partir da análise dos documentos que instruem a ação de origem, e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, é possível concluir que o imediato tratamento da agravada no Hospital Beneficência Portuguesa sob a equipe profissional do médico José Pedro Da Silva se faz imperioso em face do seu caráter de extrema emergência e ante a impossibilidade de se aferir de pronto, e com a acuidade imprescindível, a expertise dos serviços referenciados pela operadora. A situação delineada nos autos é excepcional e extraordinária, justificando o custeio integral das despesas referentes ao tratamento para assegurar a vida da agravada. Não há tempo hábil para instrução probatória visando verificar a alegada expertise da rede credenciada em contraposição à uníssona assertiva dos pareceres médicos no sentido de reconhecer o Hospital Beneficência Portuguesa e sua equipe como de referência em resultados positivos. Após instrução probatória, caso verificado que a rede credenciada da agravante oferece expertise satisfatória devidamente comprovada, o custeio das despesas médicas realizadas em estabelecimento hospitalar não integrante da sua rede credenciada atrai aplicação equivalente às regras do pedido de reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde (Lei 9.656/98, art. 12, VI). Não subsiste a alegação de que a manutenção da decisão agravada importará em risco de grave dano à agravante, pois, se o pedido da ação vier a ser julgado improcedente, os valores despendidos pela agravante com o tratamento poderão ser reclamados da parte agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da decisão agravada. Não vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito defendido pela agravante, nem o perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido. No mais, não se peca por asseverar que diante de eventual possibilidade de periculum in mora inverso, deve preponderar o direito à vida da criança, a quem a lei assegura absoluta prioridade, compreendendo a “primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias” (artigo 4o, parágrafo único, alínea ‘a’, da Lei 8.069). Nesses termos, diante da excepcional situação grave e emergencial, e não comprovado o perigo iminente de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, entende-se prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, pois o caso em análise requer apreciação aprofundada dos fatos. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intime-se a agravante para que, no prazo do artigo 932, parágrafo único, do CPC, promova a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, I, do CPC), eis que, além de conferir poderes para o ajuizamento de ação contra terceira pessoa estranha ao presente processo (ID 20996122), a procuração foi outorgada a causídicos diversos daquele que subscreve este recurso. Comunique-se e solicitem as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator